Tribunal: STF
Processo: ARE 1400963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Recurso Inominado. Aposentadoria com proventos integrais nos termos da EC Nº 41/2003. Autora que ingressou no serviço público, mediante provimento efetivo em cargo público, antes de 31/12/2003, porém, no ano de 1997, houve o rompimento do vínculo estatutário com sua exoneração. Reingresso em cargo público efetivo em data posterior àquela determinada na norma constitucional, isto é, em 30/06/2004, excluindo-a da garantia de integralidade e paridade dos proventos. Recurso improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 40, § 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A controvérsia do caso em tela se restringe a averiguar se a autora faz jus à aposentação com proventos integrais, nos moldes estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003, uma vez que o seu pedido administrativo foi rechaçado pelo Município de São Paulo, sob a justificativa de que ingressou no serviço público, em cargo efetivo, após a data de 31/12/2013.



    A aludida emenda constitucional, em seu artigo 6º, dispôs que os servidores públicos, que tenham ingressado nos quadros da Administração Pública, até a data de sua publicação, isto é, até 31/12/2003, fará jus à aposentadoria com provimentos integrais que corresponderão à totalidade de seus vencimentos obtidos enquanto estava no exercício de cargo efetivo. Vejamos o teor de sua redação:



    (...)



    Isto porque, ainda que a autora tenha ingressado no serviço público, em cargo efetivo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, em 3/7/1995, deve-se ater que ela se exonerou em 7/4/1997, rompendo o vínculo estatutário, retornando a um cargo público, de provimento efetivo, o de Auxiliar Técnico de Educação, apenas em 30/6/2004, vide fls. 25, ou seja, em data posterior àquela prevista na EC nº 41/2003.



    Nesta esteira, oportuno consignar que, durante o lapso temporal havido entre o exercício dos dois cargos públicos mencionados acima, mais precisamente entre 12/7/2001 a 29/6/2004, a autora exerceu as funções de Auxiliar de Serviços de Saúde Zoonoses, tendo sido admitida através de contrato temporário de trabalho (fls. 65), cujo caráter é desprovido da efetividade exigida pela norma constitucional.



    Deste modo, diante da ruptura do vínculo estatutário existente entre a autora e a Administração Pública, cuja descrição foi apontada acima, conclui-se que foi acertada a decisão da Municipalidade em indeferir o pedido de aposentadoria voluntária em questão, uma vez que este vínculo foi restabelecido apenas em 30/6/2004, o que é suficiente para excluir a autora da norma de transição estabelecida pela citada EC nº 41/2003, garantidora da integralidade dos proventos”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente